Tribunal: TJDFT
Processo: 0741572-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741572-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO COELHO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, ELIZIO MARTINS DA COSTA, DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA D E C I S Ã O SUMÁRIO Agravo de instrumento interposto por CARLOS ANTONIO COELHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante. Para o recorrente, ao se apoiar na propriedade de imóveis como fundamento para indeferir o pedido de gratuidade de justiça, o magistrado desconsiderou a realidade econômico-financeira concreta e a função social da propriedade. Aduz que a propriedade de imóveis, por si só, não pode ser tida como prova inequívoca de capacidade financeira para custeio das despesas processuais. Assinala que possui alguns imóveis, mas não lhe geram renda. Discorre sobre os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e sobre o acesso à justiça. Pleiteia, ao final, pela concessão de efeito suspensivo, para que o feito prossiga sem o recolhimento das custas processuais até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para deferir os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995, do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor da decisão impugnada (ID 209998590), no que interessa ao objeto do recurso, in verbis: Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO em face da decisão constante do ID 207604975, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos, ID 209852609. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa, por não ter considerado as "diversas impugnações à gratuidade requerida pelo Autor, inclusive deste Embargante, que fez prova que o Requerente é proprietário de vários imóveis no Distrito Federal, situação que não se coaduna com a propalada miserabilidade". Afirma que a decisão não considerou os argumentos apresentados nas peças de defesa dos réus, sustentando que o patrimônio do requerente alcança milhões de reais. O recurso é tempestivo, e merece acolhimento, pois assiste razão quanto à parte embargante. Com efeito, analisando mais detidamente as preliminares de indevida concessão da gratuidade da Justiça, bem como os documentos anexados juntamente com as peças de defesa, verifica-se que o autor desfruta de patrimônio não condizente com a sua alegada miserabilidade econômica. Os documentos de ID 167522712 a ID 167522725 indicam especificamente os bens dos quais o demandante é proprietário, não havendo que se falar, portanto, em concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça. Assim, acolho os embargos de declaração para, em retificação à decisão de ID 207604975, fazer constar que: "Acolho as preliminares suscitadas nas contestações e indefiro os benefícios da gratuidade da Justiça ao autor. Intime-se para promover o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito". A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Contudo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Na espécie, a benesse foi indeferida com fundamento de que o autor/agravante desfruta de patrimônio não condizente com a alegada hipossuficiência econômica, uma vez que é proprietário de vários imóveis. Deveras, apesar dos documentos contidos nos IDs 185695454, 185695453 e 185695452 (origem), a existência de diversos imóveis de propriedade do agravante, aliado ao fato de que os extratos bancários, de um único banco, demonstram ínfima movimentação, não sendo possível aferir, com segurança, os rendimentos que, verdadeiramente, são auferidos pelo autor/agravante, afastam a presunção de que não detém recursos suficientes para arcar com as despesas do processo. Além disso, observei que na Declaração de IR não existem muitos dados para que se possa verificar as reais condições do agravante, conforme se extrai da página 2 e 7 do ID 185695454. Embora a jurisprudência desta Corte adote, como regra, a Resolução 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF (art.4o), que considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos, no caso, não ficou evidenciada as reais condições do agravante, seja pela falta de clareza nos documentos juntados, seja pela existência de diversos imóveis em seu nome, seja pela modicidade das custas processuais no âmbito desta Corte. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada/efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator